Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701291-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISAC BISPO DOS SANTOS JUNIOR RÉU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por ISAC BISPO DOS SANTOS JUNIOR com o objetivo de desconstituir o v. Acórdão referente à Apelação no 0711291- 37.2017.8.07.0018, que tramitou na 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Pretende o autor a concessão de tutela antecipada para participar, na condição sub judice, do Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da Policia Militar do Distrito Federal (CFOPM). O fato julgado foi o seguinte: o autor, que já é soldado da PMDF, participou de concurso para seleção ao Curso de Oficiais. Disse que foi eliminado na etapa de exames biométricos e avaliação médica, realizado em 12 de agosto de 2017 (ID 13794339 - Pág. 3) com fundamento no seu próprio relato de acompanhamento psicológico para depressão. Em decisão anterior, determinei a emenda à inicial em dois pontos. Em primeiro lugar, determinei que o autor demonstrasse sua aprovação nas outras etapas de caráter eliminatório. Os editais juntados aos autos revelam que o autor foi aprovado na etapa de exame de habilidades e conhecimentos (provas objetivas e prova discursiva) (ID 14126074 - Pág. 4), foi considerado apto na etapa de testes de aptidão física (ID 14126076 - Pág. 2), foi recomendado na etapa de avaliação psicológica (ID 14126081 - Pág. 1) e foi recomendado na etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social (ID 14126082 - Pág. 1). Em segundo lugar, determinei a instrução da inicial com o laudo apresentado à banca. Nesse ponto, o autor alega que não dispõe de outra via do referido laudo, pois entregou a via original à Banca no ato de apresentação do candidato à etapa de Exames Biométricos e Avaliação Médica. Diante disso, apresenta pedido de exibição de documento consistente no laudo de sanidade mental. É o necessário. Analiso em primeiro lugar, o pedido de exibição de documento. Parece claro que o pedido de exibição do documento deve ser deferido pelo seguinte motivo. A justificativa para eliminação do autor em 12/08/2019 (13794339 - Pág. 1) na fase dos exames biométricos e avaliação médica menciona que o candidato portava “laudo de sanidade mental que não cita doenças psiquiátricas ou medicações de uso contínuo” (ID 13794340 - Pág. 13). Contudo, referido documento não consta dos autos. Logo, como se trata de documento imprescindível para a prova das alegações iniciais e o pleno conhecimento das razões que fundamentaram a eliminação do autor do certame, determino que o réu instrua o processo com referido laudo. Passo a analisar o pedido liminar. Sobre a liminar, adverte-se que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Órgão Colegiado quando do julgamento do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. O fato julgado pode ser assim resumido: O autor, que já é soldado da PMDF, participou de concurso para seleção ao Curso de Oficiais. Alega que foi eliminado na etapa de exames biométricos e avaliação médica, realizado em a 12 de agosto de 2017 (ID 13794339 - Pág. 3) com fundamento no seu relato próprio de acompanhamento psicológico para depressão. A banca do concurso, IADES, o considerou inapto, ocasião em que expediu a seguinte justificativa: “Paciente, segundo relato próprio, está fazendo uso de carbonato de lítio e desvenlafaxina há 03 meses. Soldado da Polícia Militar, afastado há 03 meses de suas atividades laborais pelo psiquiatra assistente. Traz laudo de sanidade mental que não cita doenças psiquiátricas ou medicações de uso contínuo.” (ID 13794340 - Pág. 13). Diante de sua exclusão do certame na etapa de exames médicos, o autor conseguiu, na condição sub judice, realizar, em no dia 7 de dezembro de 2017 (ID 13794356 - Pág. 1) a etapa de avaliação psicológica, tendo sido considerado aprovado conforme Edital no 135/DGP (ID 13794357 - Pág. 1). Ao final da ação, contudo, o pedido foi julgado improcedente, sendo confirmado em segunda instância. Alega que a improcedência do pedido desconsiderou laudo posterior indicando sua reabilitação para realização de suas atividades. Na presente ação rescisória, o autor alega violação manifesta de norma jurídica (CPC-966, V), pois a administração teria deixado de justificar a suposta incompatibilidade, que motivou sua exclusão do certame, com sua condição psicológica. Aponta que o fundamento usado somente poderia ter sido usado na etapa de avaliação psicológica. Diz ainda: "...a avaliação psiquiátrica só pode ser realizada por profissional especializado da área psiquiátrica, o que não consta na eliminação o carimbo de um especialista, tampouco a justificativa de que a doença é incapacitante para o exercício das funções do cargo pretendido ou que refute a apresentação do laudo de aptidão apresentado pelo candidato” (ID 13794327 - Pág. 9). Do contexto, entendo que existe a possibilidade do laudo em tela evidenciar a probabilidade do direito. Ocorre que não haverá tempo hábil para se aguardar a chegada do laudo e a resposta do réu, na medida em que foi publicado o Edital no 32/2019 convocando os candidatos para matrícula no Curso de Formação a partir da última terça-feira, dia 25/02/2020, revelando risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que a Polícia Militar do Distrito Federal convoque o autor para matrícula no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar - CFOPM. Cite-se o Distrito Federal. Assino o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator